Tribunal: TJSP
Processo: 2096764-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
COMPETÊNCIA - Contrato de fomento - Confissão de dívida - Descumprimento - Ação de execução de título extrajudicial - Decisão de primeiro grau que indefere o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Agravo interposto pela exequente - Competência recursal de uma das Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) - Artigo 5o, inciso

Ementa:
COMPETÊNCIA - Contrato de fomento - Confissão de dívida - Descumprimento - Ação de execução de título extrajudicial - Decisão de primeiro grau que indefere o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Agravo interposto pela exequente - Competência recursal de uma das Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) - Artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 - Competência em razão da matéria improrrogável - Irrelevância da causa jurídica subjacente - Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096764-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LEMMAN FOUR FOMENTO MERCANTIL LTDA, são agravados LOGFASHION
ARMAZENAGEM, LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA. e LOG MODELL
LOGÍSTICA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTES, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096764-19.2020.8.26.0000 -Voto no 17.268
2
VOTO No 17.268
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2096764-19.2020.8.26.0000
COMARCA: TATUAPÉ (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: LEMMAN FOUR FOMENTO MERCANTIL LTDA.
AGRAVADAS: LOGFASHION ARMAZENAGEM, LOGÍSTICA E TRANSPORTE
LTDA. e LOG MODELL LOGÍSTICA, ARMAZENAGEM, TRANSPORTES,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: MARIANA DALLA BERNARDINA
COMPETÊNCIA - Contrato de fomento - Confissão de dívida -
Descumprimento - Ação de execução de título extrajudicial -
Decisão de primeiro grau que indefere o processamento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Agravo
interposto pela exequente - Competência recursal de uma das
Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado (11a
a 24a, 37a e 38a) - Artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 -
Competência em razão da matéria improrrogável - Irrelevância da
causa jurídica subjacente - Agravo não conhecido, com
determinação de redistribuição
Trata-se de agravo de instrumento voltado contra
decisão (fls. 27/30) que indeferiu liminarmente o processamento do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Sustenta a exequente, em apertada síntese, que “tentou
por diversas vezes satisfazer o crédito com medidas executivas que retornaram infrutíferas” e que
“ficou constatado que as empresas agravadas não mantêm suas atividades nos endereços constantes
nos órgãos competentes, como Receita Federal e Junta Comercial de São Paulo (...) Dessa forma,
conclui-se que as dívidas contraídas pelas agravadas, foram decorrentes da má-administração dos
seus sócios, adicionado ao fato do encerramento irregular ou mudança de endereço, configurando
claramente o disposto no artigo 50, parágrafo 1o do CC”. Pede o provimento do recurso
para que seja deferida “a Desconsideração da Personalidade Jurídica, desbloqueando os
recursos que possuem natureza alimentar, bem como declarando a impenhorabilidade dos salários e
conta poupança até o limite previsto no CC para débitos/execuções que não possuem natureza
alimentar”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido, enquanto
o de antecipação da tutela recursal foi indeferido (fl. 35).
A tentativa de intimação pessoal das agravadas para
apresentação de resposta foi infrutífera (fls. 41 e 43).
É o relatório.
Em breve síntese, a agravante propôs ação de
execução (processo no 1008618-97.2017.8.26.0008) fundada em
instrumento de confissão de dívida (fls. 12/16 daqueles autos) visando
obter o recebimento da quantia de R$ 177.143,47.
As executadas foram citadas, mas não pagaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096764-19.2020.8.26.0000 -Voto no 17.268
3
débito e tampouco opuseram embargos à execução (certidão de fl. 76
dos autos da ação de execução).
Aos argumentos de que “exauriu todas as possibilidades
jurídicas para satisfação do crédito” e de que as executadas encerraram suas
atividades de forma irregular, foi instaurado pela exequente incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
processo
no
0002047-25.2020.8.26.0008, no qual foi proferida a decisão recorrida
que está assim redigida: “Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade
jurídica instaurado em face dos sócios das empresas executadas, a saber: Cláudio José Gonçalves e
José Antônio Tavares dos Reis. Aduz a exequente que as executadas não efetuaram o pagamento do
seu débito, sendo esgotados os meios de busca de bens em nome da empresa. Afirma, ainda, que fora
surpreendida com a informação de que as empresas executadas haviam mudado dos endereços
constantes de suas fichas cadastrais junto à JUCESP, de modo que os sócios da empresas-executadas
estão se utilizando do véu da personalidade jurídica desta para se esquivar de suas obrigações
legais. Juntou documentos (fls. 10/56). Instada a providenciar a juntada de elementos imprescindíveis
à demonstração do alegado desvio de finalidade (fls. 191/192 dos autos principais), a exequente
limitou-se a reiterar suas alegações, as quais tomaram por base o teor das certidões do Sr. Oficial de
Justiça. É o relatório. Fundamento e decido. O pedido formulado, por ora, não pode ser acolhido.
Veja-se que a parte exequente embasa seu pedido no fato de não ter logrado localizar bens em nome
da empresa executada, sugerindo encerramento irregular. Porém, tenho que tal circunstância,
isoladamente, é insuficiente para justificar a medida, pois incabível a desconsideração da
personalidade jurídica sem a concreta demonstração da prática de atos que caracterizem abuso da
personalidade do ente coletivo (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) (...) Analisando os
presentes autos, verifica-se que o único elemento trazido aos autos se trata da certidão do Oficial de
Justiça de fls. 174/176 - dos autos principais, a qual, contudo, não demonstra minimamente o desvio
de finalidade da empresa executada ou mesmo confusão entre o seu patrimônio e dos aludidos sócios,
como pretendido. Neste pormenor, observo que à exequente foi conferida oportunidade para trazer
aos autos elementos aptos a embasar sua pretensão. No entanto, a exequente se limitou a reiterar o
pedido sem trazer aos autos novos fatos, que pudessem demonstrar, exemplificativamente, o
enriquecimento dos sócios em detrimento da empresa, a gestão temerária da sociedade ou mesmo o
esvaziamento patrimonial às vésperas do suposto encerramento das atividades, circunstâncias que,
no contexto dos autos, não ficaram suficientemente caracterizadas. Com efeito, em que pese haja um
suposto encerramento irregular das empresas executadas, revendo posicionamento anterior e atenta
às dificuldades enfrentadas pelas empresas em nosso país para encerrarem formalmente as suas
atividades, sendo notória a burocracia envolvida em tais operações, entendo que tal circunstância
não é apta a comprovar, por si só, o abuso da personalidade jurídica da empresa (...) Logo, inviável
o processamento deste incidente, por ausentes mínimos indícios de abuso ou desvio da personalidade
jurídica da executada. Ante o exposto e, por tudo o mais que dos autos consta, na esteira da decisão
de fls. 191/192 dos autos principais, INDEFIRO liminarmente o processamento do presente incidente
de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face dos sócios da empresa executada.
Transcorrido o prazo para recurso, anote-se a extinção e remetam-se estes autos ao arquivo. Int”.
O recurso não comporta conhecimento.
A decisão agravada foi proferida nos autos do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em
apenso aos autos de ação de execução de título extrajudicial (processo no
1008618-97.2017.8.26.0008).
Muito embora o presente recurso tenha sido
distribuído livremente a esta 29a Câmara de Direito Privado em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096764-19.2020.8.26.0000 -Voto no 17.268
4
de constar da autuação que a controvérsia versa sobre “locação de imóveis”, a
leitura da petição inicial da referida ação de execução revela estar ela
fundada em instrumento de confissão de dívida decorrente de contrato
de fomento (fls. 12/16 dos autos da ação de execução).
Assim, considerando o entendimento do Grupo
Especial da Seção do Direito Privado no sentido de que é “irrelevante
perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente” nas execuções fundadas em
título
executivo
extrajudicial
(Conflito
de
competência
no
0082484-53.2015.8.26.0000, Relator Desembargador Gomes Varjão,
7.42016), em que o título é instrumento de confissão de dívida, a
competência recursal é de uma das Câmaras da Segunda Subseção, da
Seção de Direito Privado deste Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a), consoante
dispõe a Resolução no 623/2013, artigo 5o, inciso II.3: “Ações e execuções de
insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as
ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade,
as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de título
ao portador”.
Desse modo, a natureza da controvérsia recursal não
se identifica com a competência das Câmaras da Terceira Subsecção, da
Seção de Direito Privado, motivo pelo qual o recurso não comporta
conhecimento por esta Câmara.
A esse respeito, oportuno destacar trecho do acórdão
proferido nos autos do Agravo de Instrumento no
2115397-15.2019.8.26.0000, pela 35a Câmara de Direito Privado, por
voto de relatoria do eminente Desembargador Flávio Abramovici,
julgado em 7 de junho de 2019: “Assim, competente para o processamento do feito uma
das Câmaras da Seção de Direito Privado II, nos termos do artigo 5o, inciso II.3, da Resolução
número 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (julgamento de “ações e
execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a
anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador”) destacando-se que o pedido de execução é referente à
“confissão de dívida” (e não se discute a pretérita relação jurídica subjacente contrato de locação).
Cabe destacar: “Conflito negativo de competência. Execução de título extrajudicial. Instrumento de
confissão de dívida. Competência da Subseção de Direito Privado II. 1. O entendimento que vem
prevalecendo neste c. Grupo Especial é o de que a competência genérica da Seção de Direito
Privado II para julgamento das execuções de título extrajudicial encontra limite nas exceções
expressamente consignadas nos próprios regulamentos. Destarte, não se amoldando a hipótese da
execução lastreada em instrumento de confissão de dívida em qualquer das regras específicas de
fixação de competência, deve prevalecer a regra geral, pouco importando a causa subjacente da
obrigação. 2. Conflito de competência julgado procedente, para o fim de fixá-la junto à C. Câmara
suscitada
(11a
Câmara
de
Direito
Privado
-
DP-2)”
(Conflito
de
Competência
0047878-28.2017.8.26.0000, Rel. Des. Artur Marques, Grupo Especial da Seção de Direito Privado,
j. em 23.10.2017)”.
No mesmo sentido, os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096764-19.2020.8.26.0000 -Voto no 17.268
5
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c danos
morais. Cobrança de valores decorrentes de confissão de dívida com
lastro em contrato de Fomento Mercantil e notas promissórias.
Matéria de competência da Segunda Subseção de Direito Privado
Resolução no 623/2013, deste Tribunal, artigo 5o, II.3 e II.4.
Precedentes -Redistribuição. Recurso não conhecido (Apelação
no 1019175-17.2018.8.26.0071, 6a Câmara de
Direito Privado, Relator Desembargador Costa
Netto, 09.7.2020)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Anulatória
Instrumento
Particular de Confissão de Dívida
Arguição de vício de
consentimento em relação a empréstimo contraído para custeio de
tratamento veterinário
Título Extrajudicial
Competência do
órgão jurisdicional em segundo grau que é determinada pelo pedido
inicial, sendo irrelevante o negócio jurídico subjacente Exegese do
artigo 5o, II.3 da Resolução 623/2013 que outorga a competência
preferencial da Segunda Subseção de Direito Privado
Conflito
julgado procedente, para reconhecer a competência da Câmara
Suscitada
(Conflito
de
competência
no
0004783-74.2019.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, Relator Desembargador
José Carlos Ferreira Alves, 08.2.2019)
Execução de título extrajudicial. Termo de confissão de dívida
firmado com base em contrato de prestação de serviços de advocacia.
Ausência de subsunção da hipótese às exceções contidas na
Resolução 623/2013. Competência preferencial da Segunda Subseção
de Direito Privado para julgar execuções fundadas em título
executivo extrajudicial, por força do art. 5o, II.3, do diploma
mencionado. Precedentes deste C. Grupo Especial. Conflito de
competência procedente para declarar a competência da 16a Câmara
de
Direito
Privado (Conflito de competência no
0016238-70.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador Gomes Varjão, 20.6.2018)
Conflito de competência entre as 33a e 12a Câmaras de Direito
Privado. Título executivo extrajudicial - Termo de confissão de dívida
- Competência das Câmaras (11a a 24a e 37a e 38a) que integram a II
Subseção de Direito Privado - Conflito de competência procedente -
Competente
a
12a
Câmara
(suscitada) (Conflito de
Competência
no
0024905-50.2015.8.26.0000,
Relator Desembargador Melo Bueno, 07.5.2015)
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se
conhecer do agravo, determinando-se sua redistribuição a uma das
Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado (11a a 24a,
37a e 38a) deste Egrégio Tribunal de Justiça, observado, porém, que fica
mantido o efeito suspensivo deferido nesta instância (fl. 35) até
reapreciação da matéria pelo relator sorteado.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator